Tribunal: TJES
Processo: 5003272-12.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003272-12.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIL VICENTE BRITO PINTO
RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5003272-12.2020.8.08.0035

EMBARGANTE:
BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADO:
GIL VICENTE BRITO PINTO

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA NOVO JULGAMENTO.

C
ASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por erro material, identificou erroneamente a parte recorrente e analisou premissas fáticas dissociadas do recurso interposto pela seguradora embargante.

A embargante sustenta a existência de vício insanável, requerendo a anulação do julgado e a apreciação do recurso original que visava o prequestionamento de matéria constitucional.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de erro material e premissa fática equivocada no julgamento anterior que justificam a atribuição de efeitos infringentes; e (ii) realizar novo julgamento dos embargos de declaração originais (Id. 12467801) para analisar a alegada omissão quanto aos requisitos do art. 31 da Lei nº 9.656/1998.

RAZÕES DE DECIDIR

Verificada a identificação equivocada das partes e o exame de inconformismo inexistente no acórdão embargado, impõe-se a correção do erro material com a atribuição de efeitos infringentes para anular o ato decisório viciado.

No novo julgamento dos embargos originais, constata-se a inexistência de omissão, uma vez que a Turma Recursal fundamentou a reforma da sentença na soma dos períodos de contribuição superiores a dez anos, em conformidade com o Tema 1.034 do STJ.

A pretensão de rediscussão da valoração probatória e da interpretação da lei é incabível na via estreita dos aclaratórios, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Reconhece-se o prequestionamento da matéria constitucional (art. 5º, LIV e LV, da CF) para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e providos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes: a) tornar sem efeito o acórdão anterior; b) em novo julgamento, negar provimento aos embargos de declaração de Id. 12467801, mantendo o prequestionamento da matéria.

Tese de Julgamento:
1. A identificação equivocada da parte recorrente e a análise de premissas fáticas dissociadas do recurso interposto configuram erro material e vício de fundamentação, justificando o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para anulação do julgado e realização de novo exame. 2. O inconformismo da parte com a valoração da prova e a interpretação dada à lei pelo julgador não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição, sendo a via dos embargos de declaração inadequada para a rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LIV e LV;

CPC/2015, arts. 371 e 1.025;

Lei nº 9.099/1995, art. 48;

Lei nº 9.656/1998, art. 31.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.884.926/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BRADESCO SAÚDE S/A, em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID. 16065523), que por maioria, negou provimento aos embargos de declaração interpostos pelo ora embargante.

Em suas razões (ID. 16226673), o embargante reclama em suma, a ocorrência de manifesto e grave erro material que viciou a integralidade do julgado, sustentando que o acórdão identificou erroneamente o autor como embargante, analisou premissas fáticas e lógicas impossíveis e, consequentemente, deixou de apreciar os argumentos efetivamente deduzidos por ela, que visavam o prequestionamento de matéria constitucional. Requer a anulação do julgado e a correta apreciação de seu recurso original.

O embargado não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos.

É o relatório. Passo a decidir.

Desde já, destaco que os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

No caso em tela, o acolhimento dos argumentos apresentados ensejaria em modificação do entendimento do acórdão, sendo atribuído aos embargos efeitos infringentes, assim entendido:

“De fato, ao suprir uma omissão, eliminar uma contradição, esclarecer uma obscuridade ou corrigir um erro material, o juiz ou tribunal poderá, consequentemente, alterar a decisão embargada. Nesse caso, diz-se que os embargos têm efeitos modificativos ou infringentes”.
1

“A esse respeito, do ponto de vista pragmático, observa-se que são inúmeros os casos em que os embargos de declaração podem ter efeitos modificativos. Por exemplo, quando, ao sanar a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, o juiz modifica o próprio dispositivo, julgando procedente quando havia julgado improcedente; ou quando, ao sanar a omissão, por não ter examinado determinada prova, julga procedente um pedido que havia julgado improcedente por falta de provas”.
2

Sobre o assunto, este é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA
. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DA APÓLICE QUE DEVEM SER OBSERVADAS PELA ESTIPULANTE. ENTENDIMENTO RECENTE DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
3. A TERCEIRA TURMA desta Corte firmou orientação no sentido de que o dever de informação a respeito das condições do contrato de seguro é exclusivamente da estipulante. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno, negando provimento ao recurso especial da demandante. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.884.926/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)
(grifei)

Neste sentido, resta demonstrada a possibilidade de aplicação dos efeitos infringentes aos embargos. Feitas tais considerações iniciais, passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão à embargante. Isto porque, o acórdão embargado partiu de premissa fática manifestamente equivocada, ao identificar o autor como recorrente e analisar um inconformismo inexistente, ignorando por completo o recurso que foi efetivamente interposto pela seguradora.

O acórdão que julgou os embargos de declaração de ID. 12467801 padece de vício insanável. A decisão partiu de premissa fática equivocada ao identificar o autor como embargante e ao lhe atribuir um "inconformismo" com uma decisão que lhe foi inteiramente favorável, ignorando por completo os argumentos reais apresentados pela seguradora.

O vício, portanto, não é mera irregularidade, mas sim um erro que comprometeu a própria essência da prestação jurisdicional, impondo a anulação do julgado.

Dessa forma, sanado o vício, passo a um novo julgamento dos embargos de declaração de Id. 12467801, opostos pela Bradesco Saúde.

Naquela peça, a seguradora alegou omissão no acórdão do Recurso Inominado, por supostamente não ter enfrentado seus argumentos e ter desconsiderado a sentença de primeiro grau, o que violaria o contraditório e a ampla defesa.

A alegada omissão, contudo, não se configura.

A decisão explicitou seu fundamento para a reforma da sentença, qual seja, a constatação de que o autor laborou para a mesma empregadora em dois períodos distintos, cuja soma ultrapassa os dez anos de contribuição exigidos pelo art. 31 da Lei 9.656/98. A Turma Recursal, portanto, não foi omissa; pelo contrário, proferiu uma decisão fundamentada, aplicando o Tema 1.034 do STJ à luz dos fatos que considerou provados nos autos.

A discordância da seguradora quanto à valoração da prova e à interpretação da lei não se traduz em omissão ou em violação aos princípios do devido processo legal ou da ampla defesa. Trata-se, na verdade, de inconformismo com o resultado do julgamento, matéria incabível de ser rediscutida na via estreita dos embargos de declaração.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Portanto, o que se pretende é a reforma do acórdão, ou seja, o que se almeja, ante o inconformismo com o
decisum
, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para, atribuindo-lhes efeitos infringentes para:

a)
reconhecer o erro material
e, por consequência,
TORNAR SEM EFEITO
o acórdão que julgou os embargos de declaração de Id. 12467801.

b) Proceder a um
novo julgamento
dos embargos de Id. 12467801, opostos pela Bradesco Saúde,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por não vislumbrar a omissão apontada, mas
CONSIDERO PREQUESTIONADA
a matéria constitucional suscitada (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), para todos os fins de direito, nos termos do art. 1.025 do CPC. Sem aplicação de multa processual no caso.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

1
JR, Fredie Didier; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais: 13ª ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016.

2
LUNARDI, Fabrício Castagna. Curso de Direito Processual Civil. 2ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2017

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)